Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740893-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, PAULO LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: DJAN GOMES LIMA, RAFAEL ALVES LIMA D E C I S Ã O Os agravados informaram que as partes iniciaram tratativas de acordo na origem. Pediram que o recurso seja julgado prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 67664931). Apesar de intimados, os agravantes/autores não se manifestaram quanto ao pedido (ID 67771146). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi apresentada pelos autores, ora agravantes, proposta de acordo, a qual se encontra pendente de aceitação dos réus (ID 222806041, autos originários). Diante da possibilidade de transação entre as partes, é prudente aguardar a definição a respeito da aludida proposição. Aguarde-se na Secretaria pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator